Tribunal: TJDFT
Processo: 0731169-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVADA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entende cabível a penhora de parte da remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil.
2. Em observação ao princípio da celeridade processual, da cooperação não há óbices legais para a expedição de ofício à fonte pagadora da executada com vistas a aferir a natureza do vínculo contratual e a remuneração mensal auferida pela agravada.
3. Recurso conhecido e provido.